Tribunal: TJSP
Processo: 1008949-60.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Revisão de contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo automotor. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Capitalização de juros. Ausência de pedido desta natureza na petição inicial. Recurso nesta parte não conhecido.
Abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco

Ementa:
Apelação. Revisão de contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo automotor. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Capitalização de juros. Ausência de pedido desta natureza na petição inicial. Recurso nesta parte não conhecido.
Abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central. Possibilidade de readequação dos juros em caso de abusividade. Tema no 27 do E. STJ. Entendimento desta C. Câmara que reconhece a incidência de juros abusivos quando superiores a uma vez e meia a média de mercado apurada pelo Banco Central. Precedentes do TJSP. Hipótese em que os juros incidentes no contrato impugnado são de 1,55% ao mês e 20,21% ao ano (fls. 41, 187, 191), enquanto a média apurada pelo Banco Central do Brasil para operações similares e na mesma época de contratação é de 1,55% ao mês e 20,34% ao ano. Abusividade não configurada. Recurso nesta parte desprovido.
Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso desprovido em sua parte conhecida.